Tribunal: TJBA
Processo: 8011489-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011489-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GILBERTO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ASSOCIACAO ACOLHER Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA OU SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. - A competência para julgar demandas relacionadas à validade de vínculos entre associações ou sindicatos e seus supostos membros é de natureza cível, e não consumerista, mormente quando se questiona a cobrança da contribuição associativa ou sindical ao fundamento de inexistência da relação jurídica e não serviço eventualmente prestado, em tese, no mercado de consumo. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8011489-09.2025.8.05.0000, em que é agravante GILBERTO DIAS DOS SANTOS e em que é agravada a ASSOCIACAO ACOLHER, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Designado para redigir o acórdão Procurador de Justiça